Tribunal: TCU
Processo: 045.118/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 611/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados no item 1.1. a seguir, fazendo-se a determinação sugerida pelo MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 045.118/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Deonice de Lima Almeida (XXX.065.644-XX); Maria das Dores dos Santos (XXX.279.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que realize diligência à Fundação Nacional de Saúde para que, em relação ao ato 77123/2021, envie ao Tribunal cópias dos documentos que embasaram a concessão da pensão ao Sr. Jean Pereira da Silva (XXX.429.224-XX), habilitado na condição de companheiro do Sr. Luciano Gonzaga da Silva, bem como preste os esclarecimentos que entender pertinentes para o deslinde da matéria.